Tribunal: STF
Processo: MS 37341
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Sérgio Murilo dos Santos Guimarães, que aponta como ato coator decisum monocrático de lavra do Senhor Presidente deste Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Tofolli, nos autos da Suspensão de Liminar n. 1.366/PA.
    O impetrante reputa o mandamus cabível, não obstante possuir, o ato impugnado, conteúdo jurisdicional. Primeiro porque em face da decisão monocrática da Presidência deste Tribunal não estaria disponível recurso com efeito suspensivo. Segundo, porque o ato supostamente coator afigurar-se-ia teratológico (fl. 2, eDOC 1). Conclusivamente, assim propõe a admissibilidade da ação:  
    “Desta feita, este writ é cabível, pois a autoridade coatora proferiu decisão monocrática em AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR POR GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA em hipótese que esta medida não pode ser recepcionada, tendo em vista que a decisão suspensa (em manifesta ilegalidade) não foi uma liminar, mas sim uma SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO exarada em 15.07.2020”(fl. 6, eDOC 1).  
    Muito embora reveladora de um estilo confuso, a passagem ajuda a compreender a causa de pedir principal do mandado de segurança em apreço (item 3 da exordial). O autor acredita que o Presidente do Supremo Tribunal Federal fora induzido a erro na SL 1.366/PA pelos “representantes da Câmara Municipal de Muaná, em conjunto com o Vice-Prefeito de Muaná”, que se referiram “à decisão da Desembargadora Diracy Nunes, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA como uma decisão precária, todavia, trata-se de sentença” (fl. 8, eDOC 1). 
    Nisso residiria, acredita o autor, o traço “teratológico” do ato apontado como coator: os impetrantes da SL 1.366/PA pleitearam “a suspensão da Sentença (ID n. 3335622), da Desembargadora Diracy Nunes, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará” (fl. 6, eDOC 1). O autor repete, com ênfase: “a mera consulta aos autos do processo (...) verifica-se que a decisão de ID n. 3335622 é uma SENTENÇA!” (fl. 11, eDOC 1).
    Requer, por isso, a reforma da decisão monocrática do Presidente do Supremo na SL 1.366/PA, inclusive in limine litis.
    É o relatório.
    Decido.
    O feito encontra-se em condições de ser apreciado, razão pela qual eximo-me de solicitar o Parecer da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RISTF), e de notificar a autoridade apontada como coatora para prestar informações.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal invariavelmente pontifica que o mandado de segurança não se presta a impugnar atos que materializem a função jurisdicional do Estado, excetuando tal regra em hipóteses muito específicas, quando a decisão judicial afigure-se teratológica.
    Nesse sentido, os seguintes julgados, nos quais este Tribunal reputou ausente a teratologia e, por conseguinte, incabível a impetração:  
    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENVIO DE AGRAVO DO ART. 1.030, § 2º, DO CPC À CORTE DE ORIGEM, ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE PARA SEU PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. IMPETRAÇÃO INCABÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL, COM SUPEDÂNEO NO ART. 10 DA LEI Nº 12.016/2009. 
    1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. 
    2. Incabível o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, em sintonia com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, bem como com a jurisprudência desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal. 
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
    (MS 36918 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, DJe 119, de 13/05/2020)
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO. 
    1. O mandado de segurança contra ato judicial só tem lugar quando (i) não cabível recurso ou correição (contrario sensu da súm. 267/STF); e (ii) demonstrada a inequívoca teratologia da decisão impugnada (MS 32.772 AgR, Rel. Min. Rosa Weber). 
    2. Irrecorribilidade do acórdão impugnado reconhecida no julgamento do AI 642.705/STF. Não devidamente fundamentada a ausência de teratologia assentada no acórdão recorrido, notadamente tendo em conta os argumentos deduzidos na peça de interposição do recurso e o valor da multa aplicada. 
    3. Agravo a que se nega provimento.
    (RMS 26.769 AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 07/11/2017, DJe 260, de 14/11/2017).  
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL E IMPÔS MULTA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ART. 557, § 2º, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. 
    2. In casu, o mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça objetivava a reforma de acórdão proferido pelo STJ que, em sede de agravo regimental em agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e, por considerá-lo manifestamente inadmissível, condenou a agravante ao pagamento de multa (art. 557, § 2º, do CPC/1973).
    3. O acórdão impugnado no presente mandamus está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência desta Corte no sentido da legitimidade da imposição de multa nas hipóteses em que o recurso é manifestamente infundado ou inadmissível. 
    4. Agravo interno a que se nega provimento.
    (RMS 32.133 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/06/2017, DJe 141, de 27/06/2017)  
    Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado do próprio Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula nº 267/STF. Inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante a justificar a mitigação do enunciado em questão. Agravo regimental não provido. 
    1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267. 
    2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se, no ato judicial, houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie.
    3. Agravo regimental não provido.
    (MS 34.471 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 16/12/2016, DJe 35, de 21/02/2017)  
    De minha Relatoria, elenco os seguintes precedentes: MS 36.192 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2019, DJe 180, de 16/08/2019; MS 34.877 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2019, DJe 257, de 25/11/2019; Embargos de Declaração no MS 30.669, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, DJe 62, de 05/04/2016.
    Pois bem. Do quanto contido nos autos, não há nada que inspire, para o presente caso, desfecho diferente. A despeito de o impetrante vocalizar teratologia na decisão do Presidente deste Tribunal, na SL 1.366/PA, de teratológico mesmo só as afirmações contidas na exordial, no sentido de que o Presidente do Supremo Tribunal Federal teria suspendido não uma decisão monocrática de uma Desembargadora de Tribunal de Justiça, mas sim uma sentença (fls. 6, 8, 11, por exemplo).
    Ora, a decisão cuja eficácia fora paralisada, na SL 1.366/PA, uma vez tendo sido prolatada em um Tribunal de Justiça (o do Estado do Pará), de sentença jamais poderia se tratar. Pelo que se examina dos autos da SL 1.366/PA, cuida-se de decisão que implementa tutela provisória, baixada no curso de uma Remessa Necessária, afetada ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará em razão do resultado de ação ordinária anteriormente proposta pelo Prefeito cassado – ora impetrante deste mandado de segurança. 
    Como se sabe, em situações que tais, quando decisões monocráticas são tomadas em Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, o microssistema jurídico de contracautela que fundamenta o instituto da suspensão (art. 4º, Lei 8.437/92; art. 15, § 1º, Lei 12.016/2009; Lei 9.494/97) aponta que o requerimento de suspensão de liminar deve ser direcionado ao Presidente do Tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso. E “considerando não caber ao TRF/TJ conhecer e julgar os recursos interpostos contra suas próprias decisões, resta inaugurada a competência das Cortes Superiores para a apreciação da drástica medida.” (Carla Fernanda Leão Barcellos Tombini. Suspensão de Segurança na visão dos Tribunais Superiores. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 50). 
    Assim, em face de decisão monocrática de um Desembargador de Tribunal de Justiça, e a teor do art. 25 da Lei 8.038/90, o pedido deve ser direcionado ao Superior Tribunal de Justiça quando seu fundamento for infraconstitucional e ao Supremo Tribunal Federal quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional. Nesse sentido: Rcl 543/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 24/08/1995, Publicação em 29/09/1995; SS 304/RS – AgRg, Rel. Min. Néri da Silveira, Plenário, DJ de 19/12/1991; SS 2.465/SC, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 20/10/2004, Rcl 29.508/DF, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 28, de 15/02/2018; SS 5178/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 126, de 13/06/2017. 
    Por todo o exposto, jamais poderia ser caracterizada como “teratológica” decisão do Presidente do Supremo Tribunal Federal que suspende decisum monocrático de Desembargador de Tribunal de Justiça de Estado, hipótese aliás corriqueira na jurisprudência desta Corte (verbi gratia: SS 5.149/CE, Decisão Min. Cármen Lúcia, DJe 216, divulgado em 07/10/2016; SS 3.789/MA, Decisão Min. Cézar Peluso, julgado em 17/04/2009, DJe 76, de 24/04/2009). 
    Ademais, se o ato jurisdicional que figurou como objeto da SL 1.366/PA realmente se tratasse de “sentença proferida por um Tribunal”, tal estado de coisas provavelmente renderia um motivo a mais para o Presidente do STF proceder à suspensão do ato decisório – e nunca um fundamento relevante para se prover o pedido aqui deduzido.
    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, §1º, RISTF c/c art. 10, Lei 12.016/2009).  
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.  
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente